Tribunal: TJES
Processo: 5002571-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002571-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIUSAN MOREIRA
AGRAVADO: PEDRAS DO E. S. GRANITOS E TRANSPORTE LTDA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE ATOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU DE INSOLVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se não bastasse se tratar de ação de conhecimento onde será ainda de fato até mesmo examinada a eventual validade da pactuação (contrato verbal de serviços alusivos a corretagem), inexistem indícios de efetiva dilapidação do patrimônio ou insolvência da parte ex adversa, demonstrando, por tal razão, a ausência de densidade jurídica para o deferimento do pleito postulado. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GIUSAN MOREIRA, no qual pretende a reforma da decisão lançada no ID 10898241 (ação originária nº 5003228-31.2021.8.08.0011) que, em sede de ação de cobrança de comissão de corretagem proposta em desfavor de PEDRAS DO E. S. GRANITOS E TRANSPORTE LTDA e OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 2356305) argumenta que conjunto probatório não deixa dúvida que o indeferimento da tutela de urgência, qual seja, ausência de sustação dos cheques de dia 30/08/2021 a 30/01/2022 prejudica o resultado útil do processo, que é a satisfação do crédito.

Alega que aguardar até o final do julgamento da lide haverá lesão grave e de difícil reparação, considerando a natureza alimentar da referida comissão, já que não encontrará acervo patrimonial para saldar a referida comissão de corretagem que faz jus.

Pugna, ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão e deferir, por consequência, a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida na inicial, para garantir o resultado útil do processo, intimando o comprador Magnitos Magnago Granitos LTDA para que deposite em juízo 6 meses de prestações, determinando que os cheques correspondentes aos referidos meses recebam a competente contraordem de pagamento.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que, por se tratar de autos eletrônicos na origem (ação originária nº 5003228-31.2021.8.08.0011), aplica-se o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, no sentido de que “
não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento
”, ou seja, desnecessária a comprovação de interposição do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ART. 1018 CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
A comprovação da interposição de recurso de agravo perante o juízo a quo não é necessária quando se trata de autos eletrônicos
. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos do art. 300, do CPC deve ser indeferido o pedido de tutela provisória. (
TJMG
- AI nº 1.0000.19.106774-3/003, Rel. Des.
Amauri Pinto Ferreira
, 17ª CÂMARA CÍVEL, DJ 20.8.2021 - destaquei).

De mais a mais, malgrado tenha o recorrido após ter sido pautado o recurso suscitado a perda do objeto (ID 5173764), por não visualizar certeza quanto a efetiva existência de “nenhum cheque a receber”, julgo prudente proceder o enfrentamento da questão, destacando, desde logo, que não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado.

Ato seguinte, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

Formulou GIUSAN MOREIRA, requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: “que seja intimado o COMPRADOR MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA, CNPJ: 06.025.749/0001-70, para que os cheques com vencimento do dia 30/08/2021 a 30/01/2022 sejam sustados e, que o mesmo, seja intimado através de seus representantes, no endereço Rodovia Gumercindo Moura Nunes, KM 04, Fazenda Cachoeira Alegre, Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, para realizar judicialmente o depósito dos valores nas respectivas datas de vencimento, a fim de assegurar o resultado útil do processo. Requer ainda, como medida provisória de urgência que seja registrado no Renajud o impedimento de transferência do veículo marca BMW, ano 2006, placa APV 0084, RENAVAN 00909132534”.

Aduziu, para tanto, que é credor de valores alusivos a serviços prestados em razão da sua atividade profissional, qual seja, “corretor de imóveis”, quando, então, firmou-se contrato verbal a estabelecer que a comissão de corretagem corresponderia a “diferença entre a apuração dos valores da venda realizada e o valor pretendidos pela venda”, assim reverberada:

[...]

Especificamente quanto ao arresto, para sua concessão é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo, especialmente no presente caso, já que a pretensão é cautelar.

[...]

In casu, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, primeiramente, por se tratar de ação de conhecimento, revelando-se, neste momento, hígida a relação contratualmente estabelecida entre as partes que culminou com a arrematação do veículo, ainda, no que concerne a demonstração de que o requerido se encontra em estado de insolvência e/ou dilapidando seu patrimônio, não apresentando, o autor, justificativa capaz de ensejar o deferimento da medida.

De não se perder de vista, principalmente, que a pretensão do requerente está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, reverberado em contrato verbal de serviços alusivos a corretagem, tanto é que estamos diante de uma ação de conhecimento, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório, e, por conseguinte, não pode ser objeto de antecipação, posto que não faz parte dos efeitos antecipáveis, nos termos lecionados por Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual Civil, conforme novo CPC 2015): “[...] não se antecipa a própria tutela satisfativa (declaratória, constitutiva ou condenatória), mas, sim, os efeitos delas provenientes. Pela decisão provisória, apenas se permite que o requerente usufrua dos efeitos práticos (sociais, executivos), do direito que quer ver tutelado, imediatamente, antes mesmo de seu reconhecimento judicial”. (Negritei).

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência na forma pretendida pela parte autora.

Dessa forma, tal como assentado na decisão impugnada, se não bastasse se tratar de ação de conhecimento onde será ainda de fato até mesmo examinada a eventual validade da pactuação (contrato verbal de serviços alusivos a corretagem), inexistem indícios de efetiva dilapidação do patrimônio ou insolvência, demonstrando, por tal razão, a ausência de densidade jurídica para o deferimento do pleito.

Nesse sentido:

[...] Discute-se no presente recurso o preenchimento, ou não, dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de natureza antecipada, destinada ao bloqueio de valores e busca de bens com o objetivo de garantir futura condenação. 2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. 3. Não estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela 4. Na espécie, apesar de ser possível, em tese, a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da parte ré em ação de conhecimento, elas devem ser compreendidas como uma providência excepcional, cabível apenas quando presente o risco concreto de dilapidação patrimonial ou de insolvência, o que não se verifica no caso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS; AI nº 1401111-24.2023.8.12.0000; Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJ 8.5.2023 - destaquei).

[...] Na hipótese dos autos, não se observa o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional. Não há, até a presente fase, elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade do processo. 3. Como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária, e se afigura prematuro e até mesmo excessivo se realizar o bloqueio de valor vultoso nas contas bancárias dos réus, antes mesmo da realização da citação, razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07163.89-81.2022.8.07.0000; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; DJ 26.9.2022 - destaquei).

[...] O bloqueio ou indisponibilidade de bens do Réu no curso de ação de conhecimento (arresto) é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, além da probabilidade do direito alegado pelo Autor, fortes indícios de que o Requerido pratique atos que visem frustrar uma possível execução futura. [...] (TJES, AI nº 042199000136, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJ 7.2.2020 - destaquei).

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2023 às 17:54:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46451016062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR